Tribunal: TJMT
Processo: 1003362-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003362-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), SANDRA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 018.122.411-94 (AGRAVANTE), 1a VARA DE FAMILIA DE CUIABÁ (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MOIZES CANDIDO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ILSA DE SOUZA IROCIUNGA (TERCEIRO INTERESSADO), MOIZES CANDIDO DE ARAUJO - CPF: 085.086.232-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ILSA DE SOUZA IROCIUNGA - CPF: 822.585.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 030.185.591-93 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON RODRIGUES - CPF: 482.635.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DE EM RELAÇÃO AO IMÓVEL DO ESPÓLIO – PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA CESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PARCELAMENTO DO SOLO MEDIANTE O DESDOBRO – EXIGÊNCIA DE ÁREA MÍNIMA DE 180M2 DA LEI MUNICIPAL – ÁREA PERTENCENTE A TERCEIROS DE BOA FÉ CONTENDO APENAS 60 M2 – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO – NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em expedição de alvará para transferência de titularidade de fração ideal de bem imóvel quando a área ainda estiver unificada em uma única matrícula.

A divisão do bem imóvel na forma como pretendida deve observar a legislação municipal para que o parcelamento do solo seja realizado conforme as regras do desdobro previstas na
Lei Complementar no 389/2015
.

Não atendida a exigência legal, correta a decisão recorrida que indeferiu a expedição de alvará para registro em favor da cessionária, de área que, parcelada, deixaria área pertencente a terceiro inferior à metragem exigida pela lei municipal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SANDRA DE SOUZA ARAÚJO
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Inventário
, em tramite na
1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ,
determinou que o imóvel de matrícula 72.410, do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, com área total de 327,40 m2, fosse excluído do inventário para posterior sobrepartilha em razão da instauração do litígio envolvendo os herdeiros, os cessionários e os terceiros de boa-fé, para quem o falecido havia vendido a fração ideal de 60m2, área esta não regularizada por ser inferior

ao tamanho mínimo exigido pela legislação municipal, o que acarretou no indeferimento do pedido de expedição de alvará em favor da cessionária

(ID 158909671).

Em suas razões recursais (ID 158909662), alega a agravante que em razão das dificuldades financeiras enfrentadas pelos herdeiros o imóvel de matrícula 72.410 do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, com área total de 327,40 m2, foi vendido em 24/05/2021 mediante Contrato de Cessão de Direitos Hereditários.

Aduz ter ficado estipulado na cessão de direitos que a agravante ajuizaria ação de inventário cumulativo para requerer a transferência de titularidade do imóvel, o que foi realizado uma semana depois de formalizado o Contrato de Cessão de Direitos Hereditários.

Sustenta que mesmo o Contrato de Cessão de Direitos Hereditários tendo observado todas as normas vigentes e estando devidamente assinado por todos os herdeiros, o pedido de expedição de alvará para transferência de titularidade foi indeferido pelo juízo singular.

Assevera que a decisão, ora agravada, poderá acarretar sérios prejuízos, tendo em vista que a cessionária já notificou extrajudicialmente o espólio requerendo o cumprimento do acordo entabulado no Contrato de Cessão de Direitos Hereditários, sob pena de rescisão contratual, cumulado com juros, multa, lucros cessantes e honorários advocatícios.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para que seja expedido o alvará em favor da cessionária
VERENICE MARIA STEFEN
.

Informações prestadas pelo juízo singular no ID

160214216.

Contrarrazões apresentada pelos terceiros de boa-fé, os quais informam não concordarem com a venda de sua fração ideal. Ao final, requerem o desprovimento do recurso

(ID 162288164).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifesta pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (ID 161817669).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravante ajuizou
Ação de Inventário
dos bens deixados por
MOISES CÂNDIDO DE ARAÚJO
falecido em 14/09/2020 e
ILSA MEDEIROS DE SOUZA

falecida em 30/03/2021 (ID 56995799 – dos autos originários).

Recebida a petição inicial, os autos tiveram seu trâmite processual regular.

No ID 66247135 foi juntada manifestação de
EDSON RODRIGUES
e
DÉBORA RIBEIRO DA SILVA,
terceiros interessados, informando terem adquirido do falecido
MOISES CÂNDIDO DE ARAÚJO
uma área de 60 m2 do imóvel situado na Rua São Vicente, quadra 37, casa 24, Bairro Vale do Carumbé, na Cidade de Cuiabá/MT, conforme contrato datado de 18/10/2017 (ID 66251142 – dos autos originários).

Na sequência, foram apresentadas as primeiras declarações ocasião em que a agravante, já na qualidade de inventariante, comunicou nos autos a venda do bem imóvel de matrícula 72.410
do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT
, com área total de 327,84m2 para
VERENICE MARIA STEFFEN
mediante Contrato de Cessão de Direitos Hereditários

devido às dificuldades financeiras enfrentadas pelos herdeiros, tendo em vista tratar-se de partilha amigável (ID 71093195 – dos autos originários).

Alegou que a legislação do Município de Cuiabá/MT exige como área mínima para desmembramento 180m2, não tendo sido possível gerar uma nova matrícula para a fração ideal do imóvel pertencente aos terceiros interessados em razão de que referida área possui apenas de 60m2 (ID 71093195 – dos autos originários).

Noticiou ainda que a cessionária tem interesse em comprar a área de 60m2 pertencente aos terceiros interessados, requerendo que o juízo determine o depósito judicial do valor de R$ 70.000,00 (setenta ml reais) (ID 71093195 – dos autos originários).

Devidamente intimados (ID 82272935) os terceiros interessados manifestaram não ter interesse em vender a sua fração ideal (ID 83528568 – dos autos originários).

Tendo em vista as manifestações, o juízo singular proferiu decisão no ID 105794912 – dos autos originários, determinando a exclusão do imóvel de matrícula 72.410 dos autos de inventário em razão do litigio instaurado, bem como da necessidade de instaurar processo autônomo para dirimir o conflito, conforme abaixo transcrito:

“Vistos etc.

Compulsando os autos, observa-se que os herdeiros realizaram a cessão de direitos hereditários, em relação ao imóvel de matrícula no. 72.410 que, entretanto, 60m2 da área total pertence à terceiros, a qual não foi regularizada por possuir área inferior ao exigido pela legislação municipal.

Os terceiros não concordaram com a venda de sua fração ideal, instando-se o litígio.

A questão não pode ser dirimida no processo de inventário, demandando processo autônomo, perante o juízo cível competente, ante à incompatibilidade do rito do inventário, de modo que deverá ser o imóvel excluído para posterior sobrepartilha.

Outrossim, faz-se necessário esclarecimento, quanto à qualidade da falecida, Ilsa Medeiros, se meeira ou herdeira, no caso, do veículo e do valor, bloqueado via sistema conveniado.

Diante do exposto,
intime-se
a inventariante para que, em 10 (dez) dias, retifique as declarações, excluindo o imóvel da partilha, bem como, esclareça se a falecida é meeira ou herdeira, nos moldes constantes nesta decisão.

As declarações deverão ser acompanhadas por plano de partilha.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT,
12 de dezembro de 2022.”

Inconformada, a inventariante opôs embargos de declaração (ID 107932007 – dos autos originários) alegando a ocorrência de contradição, ao argumento de que a cessão de direitos hereditários foi referente à área de 267,34m2, metragem esta que observa o limite mínimo exigido pela legislação municipal para o desmembramento, respeitando os 60m2 de propriedade vendida pelo
de cujus
aos terceiros, inexistindo assim, óbice à expedição do alvará em favor da cessionária, o qual foi rejeitado (ID 109055354 – dos autos originários).

Irresignada, interpôs o presente recurso requerendo a reforma da decisão agravada para que seja expedido alvará
para transferência de titularidade
em favor da cessionária.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão não assiste à agravante.

Isso porque, ao analisar os documentos que instruem o presente recurso, verifica-se que a área objeto da cessão de direitos hereditários corresponde à fração ideal do bem imóvel registrado junto ao Cartório do
6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT sob a matrícula de no 72.410, com área total de 327,40m2 (ID 56995808 – dos autos originários).

Assim, para que seja possível a transferência de titularidade de parte deste imóvel há que se realizar, primeiramente, a divisão do imóvel (desdobro) de acordo com a legislação municipal.

Isso porque, no município de Cuiabá/MT a Lei Complementar no 389/2015 estabelece em seu artigo 98 que o parcelamento do solo, como pretende a agravante, será permitido quando a área a ser desdobrada possuir no mínimo 180m2.

Desta forma, a divisão do terreno, também denominada de desdobro, na forma como pretendida pelos agravantes não observa a regra legal já que levaria ao surgimento de uma área de apenas 60m2, ou seja, metragem muito inferior à exigida e, consequentemente, impediria o andamento do requerimento junto à Prefeitura Municipal, bem como impossibilitaria a geração de uma nova matrícula.

Ora, o objetivo do desdobro é justamente a divisão de uma área unificada em duas ou mais frações, de tal modo que cada fração tenha a metragem mínima exigida pela legislação municipal que disciplina o uso e a ocupação do solo (Lei Complementar no 389/2015), de modo a gerar novos terrenos/áreas/lotes independentes com matrículas individualizadas, conforme a própria definição prevista no inciso XXVIII do artigo 5o da lei municipal.

“[...] XXVIII – DESDOBRO: subdivisão de um lote em novos lotes com acesso por via pública existente e que constituam novas unidades; [...].”

Desta forma, apesar do parcelamento do solo ser um direito, o exercício deste direito pelo proprietário exige a observância à legislação municipal consoante a regra do artigo 2o da Lei Federal no 6.766/1979.

Além disso, o desdobro deve obedecer ao procedimento administrativo previsto nos artigos 105 e 106 da Lei Complementar no 389/2015 – Cuiabá, que exige a análise de viabilidade da pretendida divisão da área.

Assim, diante da realidade retratada na inicial deste agravo e pelos documentos que o formam, não há como acolher a irresignação da agravante
.

Assim, acertada a decisão proferida pelo juízo singular (
ID 158909671
) determinando a exclusão do imóvel de matrícula 72.410 dos autos de inventário em razão da existência de litigio entre as partes envolvidas e da evidente necessidade de desdobramento da área para que seja possível a pretendida transferência de titularidade.

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023